Tribunal: TJSP
Processo: 1012672-68.2015.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
COBRANÇA – Sentença guerreada que já assentou como sendo da operadora de plano de saúde a responsabilidade pelo pagamento de fatura de serviços médicos hospitalares, procedendo até mesmo a condenação da operadora neste sentido – É inviável, assim, o provimento do pedido reconvencional de cobrança por tais serviços, efetuado pelo hospital que os prestou e dirigido contra os particulares que

Ementa:
COBRANÇA – Sentença guerreada que já assentou como sendo da operadora de plano de saúde a responsabilidade pelo pagamento de fatura de serviços médicos hospitalares, procedendo até mesmo a condenação da operadora neste sentido – É inviável, assim, o provimento do pedido reconvencional de cobrança por tais serviços, efetuado pelo hospital que os prestou e dirigido contra os particulares que figuraram em contrato como responsáveis financeiros pelo seu pagamento – Eventual deferimento do pedido recursal ensejaria em enriquecimento sem causa do hospital, que receberia, pelos mesmos serviços médico-hospitalares prestados, tanto da operadora de plano de saúde, quanto de referidos particulares – Apelo não provido, com observação

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776724
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012672-68.2015.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO, são apelados REGINALDO
CARMELLO CORREA DE MORAES e MIRIAM GOLDFEDER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012672-68.2015.8.26.0011 -Voto no
2
VOTO No: 46340
APEL.No: 1012672-68.2015.8.26.0011
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
APDA. : MIRIAM GOLDFEDER
INTDOS.: REGINALDO CARMELLO CORREA DE MORAES e UNIMED
PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
JUIZ : MARCELLO DO AMARAL PERINO
COBRANÇA Sentença guerreada que já assentou como
sendo da operadora de plano de saúde a responsabilidade
pelo pagamento de fatura de serviços médicos hospitalares,
procedendo até mesmo a condenação da operadora neste
sentido
É inviável, assim, o provimento do pedido
reconvencional de cobrança por tais serviços, efetuado pelo
hospital que os prestou e dirigido contra os particulares que
figuraram em contrato como responsáveis financeiros pelo
seu pagamento Eventual deferimento do pedido recursal
ensejaria em enriquecimento sem causa do hospital, que
receberia, pelos mesmos serviços médico-hospitalares
prestados, tanto da operadora de plano de saúde, quanto de
referidos particulares Apelo não provido, com observação
Trata-se de apelação contra a sentença que,
em relação à operadora de plano de saúde corré, UNIMED
PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
julgou procedente a ação de nomen iuris “de
inexigibilidade de crédito”, para condená-la a arcar com
as despesas médico-hospitalares da internação de Sterina
Carmello Correa (mãe do coautor REGINALDO CARMELLO CORREA
DE MORAES e nora da coautora MIRIAM GOLDFEDER, com quem
REGINALDO é casado) junto à instituição hospitalar corré,
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO, no montante de R$
69.512,76, corrigidos e acrescidos de juros legais desde
o vencimento; em relação à corré SÃO CAMILO, julgou
improcedente a ação; e julgou improcedente a reconvenção
interposta pela SÃO CAMILO.
No âmbito da ação principal, condenou-se a
corré UNIMED a arcar com as custas e despesas processuais
geradas pelos autores, arbitrada a honorária dos patronos
destes em 10% da condenação; e condenaram-se os autores,
ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais
geradas pela corré SÃO CAMILO, arbitrada a honorária dos
patronos desta em 10% do valor da causa.
No âmbito da reconvenção, condenou-se a corré
SÃO CAMILO nos ônus sucumbenciais, arbitrada a honorária
dos patronos dos autores em 10% do valor da reconvenção.
Em recurso, a corré SÃO CAMILO pugna pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012672-68.2015.8.26.0011 -Voto no
3
reforma da sentença, para que seja julgada procedente a
reconvenção, de modo a que os autores sejam condenados a
lhe pagar R$ 69.512,76, pelo serviço de internação
particular de Sterina.
Contrarrazões às fls. 286/292.
É o relatório.
Para o adequado julgamento da lide, faz-se
breve síntese dos fatos que levaram ao julgamento do
apelo.
Sterina, na qualidade de beneficiária do
plano de saúde operado pela UNIMED, vinha, desde 2015,
realizando tratamento de saúde junto à instituição
hospitalar SÃO CAMILO, devido a problemas urinários e
digestivos.
Sterina chegou a ser internada na instituição
entre 27.08.2015 e 06.09.2015, quando foi liberada para
retornar ao seu lar e, em 14.09.2014, sentindo-se mal,
retornou, mais uma vez, ao hospital, lá permanecendo
internada até 17.09.2015, quando veio à óbito (fl. 26).
Na ocasião desta última internação, durante a
qual veio a ocorrer o passamento de Sterina, seus
familiares foram informados de que a SÃO CAMILO, onde
Sterina vinha fazendo seu tratamento, não mais fazia
parte da rede credenciada da UNIMED, razão pela qual,
dada à urgência do estado de Sterina, a coautora MIRIAM,
sua nora, que a acompanhava no momento da internação,
firmou com a SÃO CAMILO o contrato de prestação de
serviços médico-hospitalares de fls. 23/25, por meio do
qual procedeu à internação de Sterina de forma particular.
Ocorre que, em decorrência do contrato de
fls. 23/25, após a morte de Sterina, MIRIAM foi cobrada,
pelos serviços desta última internação, em R$ 69.258,88.
Os autores, MIRIAM e seu marido, REGINALDO,
este último filho e único sucessor de Sterina, ajuizaram
esta ação com o fito de ver declarado inexigível, em
relação a eles, o débito, condenando-se a UNIMED a pagar
à SÃO CAMILO o valor que lhes havia sido cobrado, o que
foi deferido na sentença guerreada; a SÃO CAMILO, de seu
turno, apresentou reconvenção, pela qual cobra dos
autores o valor da internação particular de Sterina.
Feita esta breve síntese fática, passa-se a
análise do apelo da SÃO CAMILO, que diz respeito
unicamente ao pleito reconvencional.
O apelo não prospera.
Meritoriamente,
a
sentença
guerreada
já
definiu que é da UNIMED a responsabilidade pelo pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012672-68.2015.8.26.0011 -Voto no
4
da fatura da internação particular de Sterina, haja vista
que apenas se procedeu a internação deste modo,
particular, pelo fato de os autores não terem tido prévia
ciência de que o hospital da SÃO CAMILO, onde Sterina há
muito se tratava, não mais integrava a rede da UNIMED,
sendo a instituição, sendo grave, demais disso, o estado
de saúde da internada.
Tanto é assim que a UNIMED já foi condenada
ao pagamento da fatura.
Ora, já tendo sido definida responsabilidade
pelo pagamento da fatura de internação de Sterina como
sendo da UNIMED, havendo, inclusive, condenação da UNIMED
a este pagamento, do que não se recorreu, até mesmo se
torna questionável o interesse recursal de se postular a
procedência do pedido reconvencional, vez que tal pedido
daria ensejo à recepção, pela SÃO CAMILO, da duplicidade
dos valores contidos na fatura de fl. 27: uma vez, a ser
paga pelos autores; uma segunda vez, pela UNIMED; o que
não se pode admitir, sob pena de enriquecer sem causa a
SÃO CAMILO, o que é vedado pelo ordenamento jurídico
pátrio (art. 884 do Código Civil).
Majora-se
a
honorária
sucumbencial
dos
patronos dos autores, no âmbito da reconvenção, para 10%
do valor a ela atribuído, nos termos do art. 85, §11, do
Código de Processo Civil.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo, com
observação quanto à majoração recursal da honorária dos
patronos dos reconvindos.
RUI CASCALDI
Relator